Tribunal: TJES
Processo: 0013166-91.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. FALTA DE DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória ajuizada pela por herdeiros, para imitir os autores na posse de imóvel registrado em Guarapari/ES e determinar a desocupação pela requerida. A Apelante sustenta,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito, e, no mérito, a aquisição da propriedade por usucapião. Pugna, ainda, pela exclusão da multa imposta em razão dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou conjuntamente a presente ação reivindicatória e a correlata ação de usucapião é nula por ausência de fixação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova, em violação ao artigo 357 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de decisão de saneamento do processo, com fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova após o encerramento da fase postulatória, configura cerceamento de defesa, conforme exigência do art. 357 do CPC.

4 - O vício processual reconhecido no julgamento do recurso interposto na ação de usucapião conexa, apreciado conjuntamente, conduz ao reconhecimento da nulidade da sentença quanto a ambas as ações.

5 - Diante da nulidade declarada na ação conexa, torna-se prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão de saneamento do processo, com expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Declarada a nulidade da sentença em ação conexa julgada simultaneamente, resta prejudicada a apelação interposta na presente ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357; CPC, art. 1.026, § 2º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013166-91.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BECAR PETROLEO LTDA

APELADO: RODRIGO SALVADOR FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. FALTA DE DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória ajuizada pela por herdeiros, para imitir os autores na posse de imóvel registrado em Guarapari/ES e determinar a desocupação pela requerida. A Apelante sustenta,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito, e, no mérito, a aquisição da propriedade por usucapião. Pugna, ainda, pela exclusão da multa imposta em razão dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou conjuntamente a presente ação reivindicatória e a correlata ação de usucapião é nula por ausência de fixação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova, em violação ao artigo 357 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de decisão de saneamento do processo, com fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova após o encerramento da fase postulatória, configura cerceamento de defesa, conforme exigência do art. 357 do CPC.

4 - O vício processual reconhecido no julgamento do recurso interposto na ação de usucapião conexa, apreciado conjuntamente, conduz ao reconhecimento da nulidade da sentença quanto a ambas as ações.

5 - Diante da nulidade declarada na ação conexa, torna-se prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão de saneamento do processo, com expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Declarada a nulidade da sentença em ação conexa julgada simultaneamente, resta prejudicada a apelação interposta na presente ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357; CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. contra sentença de id 9692702, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9692707), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão reivindicatória deduzida por Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedida, no curso do processo, por seus herdeiros ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, para imitir os requerentes, aqui Apelados, na posse do imóvel registrado sob a matrícula 18.302, livro 2/C-E, do CRGI da Comarca de Guarapari/ES, e determinar que a parte requerida, ora Apelante, proceda à sua desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.

Por reputar configurada a sucumbência mínima dos Apelados, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 9692711), argui a Apelante, prefacialmente, suposta nulidade da sentença em virtude de irregular saneamento do feito, posto não ter havido
“
a necessária distribuição do ônus da prova, muito menos a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais recairiam a atividade probatória
”
, sem as quais
“
não há como garantir à parte a quem incumbia o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”
(p. 08).

Aduz, no mérito, haver
“farta prova documental, assim como prova oral”
(p. 15), a demonstrar que exerce posse mansa e pacífica, desde 1987, sobre o imóvel litigioso, compreendido no complexo da edificação do “Motel Carinhoso”, à qual se opôs a Sra. Neuza Maria Salvador Ferreira somente em 2010, com o ajuizamento da vertente ação reivindicatória, motivo pelo qual haveria de ser reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade em seu favor.

Sustenta, ademais,
“que não houve intuito protelatório com a oposição dos aclaratórios”
contra a sentença,
“mas, tão somente, a oposição de um recurso legalmente previsto com o intuito de prequestionar a matéria em debate, o que, por certo, deve afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa”
(p. 24).

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que a sentença fustigada seja anulada,
“possibilitando o retorno dos autos à Instância de origem para que seja realizado o devido saneamento, com a definição acerca do ônus probatório, delimitação dos pontos controvertidos e a consequente especificação das provas a serem produzidas”
(id 9692711, p. 14).

Protesta, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a desconstituição da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9692719, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL:-

Bom, primeiramente, boa tarde, Eminente Presidente desta Egrégia Câmara Civil; cumprimento também os demais Desembargadores que integram esta Câmara, em especial o Desembargador Relator, dr. Aldary.

Cumprimento ainda os serventuários desta casa, advogados e eventuais partes presentes.

Excelências, hoje nós estamos aqui tratando de dois processos, e a sustentação vai ser única para os dois processos.

Eis que trata-se de uma ação reivindicatória de propriedade movida pelo senhor Rodrigo Salvador Ferreira e outros em face da Becar, e uma ação de usucapião movida pela Becar em face das mesmas partes.

Então polos opostos, uma usucapião e uma ação reivindicatória de propriedade.

Os fatos subjacentes à lide aqui são muito simples.

O senhor Rodrigo e a sua esposa não tinham nenhum conhecimento, absoluto conhecimento, da existência de um imóvel de sua titularidade.

Até que em 2009, mais ou menos perto dessa data, descobriram uma certidão de matrícula e ônus reais de um imóvel localizado em Guarapari que seria de sua titularidade. Eles não sabiam sequer onde ficava este imóvel.

Então, dirigiram-se à prefeitura de Guarapari para fazer a localização dessa certidão de matrícula em ônus reais, para descobrir aonde esse imóvel se situava. E descobriram, portanto, que esse imóvel era o final de um motel situado em Guarapari desde a década de 80, um famoso... motel carinhoso, até um ponto de referência na cidade, que está lá desde 1980. E começaram, então, um embate com os titulares desse motel, os titulares... remanescentes dessa propriedade, porque a propriedade contígua pertence a Becar Petróleo, sempre pertenceu a Becar Petróleo, que exerce a posse mansa e pacífica dessa área, como eu disse, desde 1980. E começou-se um debate acerca dessa titularidade que desembocou, como eu disse, na ação reivindicatória de propriedade, na ação de usucapião.

E ambos os processos, Excelência... infelizmente, nós estamos aqui diante de um caso que, já vimos aqui esta corte algumas vezes em razão disso, e isso vem sendo acatado por esta corte, porque, sob a ótica do nosso Código de Processo Civil, nós não podemos mais admitir processos que não tenham saneamento. E infelizmente, data máxima vênia, essa é a visão da apelante nos dois processos, porque não houve distribuição do ônus da prova. Então, isso é tratado aqui no âmbito preliminar e que chama, portanto, a atenção de V. Ex.ª.

E, no mérito, a sentença foi de improcedência por ausência de produção de prova que pudesse comprovar.

Então, como eu já disse, não teve distribuição de ônus da prova, então, a sentença que não entende que não houve prova é uma nulidade evidente.

Mas, para tratar do mérito propriamente dito, ainda que não se entenda que esse saneamento e organização processual na forma do Código de Processo Civil fosse necessária no caso em apreço, nós temos que a prova produzida é uníssona no sentido contrário da sentença, data máxima vênia.

As testemunhas ouvidas que foram contraditadas, algumas ouvidas como informantes e etc., foram absolutamente contraditórias. Mas um depoimento da parte requerida foi absolutamente esclarecedor.

A senhora Neusa Maria Salvador Ferreira, que é autora do processo, afirmou, exatamente o depoimento que consta nas folhas 368, (esse processo não era do PJe, na época da instrução probatória) que não sabia que o terreno objeto da demanda era seu.

E o seu filho, Rildo Salvador Ferreira... Rodrigo Salvador Miranda, perdão, foi qualificado nos termos de depoimento como informante, mas ele era, na verdade, um sucessor processual, vez que o falecimento do seu pai fez com que ele fosse parte nesses autos. E ele afirma expressamente, Excelências, eu vou ler aqui o trecho, me permitam, que ele foi até a Prefeitura para localizar o imóvel, que pediu ajuda ao pessoal do Cadastro para localizar, porque ali tem muito mato, que foram medindo as frentes desde a Avenida Jones dos Santos Neves, até chegar no local objeto da demanda, e que quando chegou no local, já existia a portaria do motel ali construída, do jeito que é atualmente.

Então ele confessa que quando foi ao imóvel, que nunca soube onde estava, que lá já existia o motel que existe e todos nós sabemos que existe lá desde a década de 1980.

E é sobre essa parte final do motel que nós estamos tratando. Uma porta de ferro, uma garagem, etc. Então, algo pequeno, próximo da dimensão do motel inteiro, mas o motel sempre esteve da forma como está. Passou por reformas, é evidente, ao longo dos anos, mas não houve nenhum esbulho nesse meio tempo que justificasse essa ação reivindicatória, sob o título de sou proprietário, quero ser emitido na posse. Ela não sabia sequer onde estava esse imóvel.

Então, a defesa em face dessa ação reivindicatório de propriedade como sendo a posse
a
gil c
apione
, e, na nossa visão dos autos, está absolutamente comprovada.

Então, por esses dois motivos, tanto pela nulidade que macula a sentença, quanto pelo aspecto de mérito, nós pugnamos pela reforma integral de ambas as sentenças.

Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PIZZOL VINHA:-

Excelentíssima senhora Presidente; Excelentíssimos Desembargadores da 4ª Câmara Civil, cumprimento a todos. Cumprimento ao ilustre membro do Ministério Público; aos colegas advogados; servidores presentes.

Eu falo, então, hoje aqui em nome de Andressa, Rildo e Rodrigo, que figuram no polo passivo da ação de usucapião e no polo ativo da ação reivindicatória.

Houve o julgamento conjunto, no primeiro grau, resultou em procedência da usucapião e na procedência da reivindicatória.

E é interessante, aproveitando a abordagem que o colega fez um pouco antes, dizer como essa propriedade foi descoberta.

O proprietário original, o senhor Oswaldo, faleceu no ano de 2001. E no ano de 2001, a família foi ao Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari para fazer o levantamento dos imóveis da família. E receberam uma certidão do cartório de registro de imóveis, incluindo um imóvel, mas excluindo este imóvel objeto da ação de usucapião.

Portanto, eles não sabiam da propriedade, de fato, da data do falecimento.

Acontece que, alguns anos depois, foram à prefeitura de Guarapari.

Chegando à prefeitura de Guarapari, depois do inventário concluído, em 2009, solicitaram a transferência do imóvel da família.

E na prefeitura perguntaram: “mas qual o imóvel? Qual dos dois?”

Puxa, dois? Eu tenho uma certidão da RGI dizendo que só tem um.

Então, a partir daí, voltaram, a família volta ao RGI e descobre que possuía mais um imóvel no acervo de bens do falecido.

Então, a partir desse erro da serventia, iniciou-se o contato com os ocupantes da área, descobriram, de fato, então, onde era esse imóvel, iniciou-se o contato e, imediatamente, foi ajuizado a ação de usucapião e, de outro lado, a ação de reivindicatório.

Muito bem.

A apelação chega a Vossas Excelências com dois pontos, basicamente: uma questão processual, um pedido de nulidade; e uma questão material.

Na questão processual, eu destaco brevemente três pontos.

Em primeiro lugar, foram proferidas várias decisões do processo com vistas ao saneamento do feito. E a decisão especificamente de Folhas 460 intima as partes para a indicação de pontos controvertidos nos autos, tendo em vista o princípio de colaboração já sob a eixo do novo CPC.

Então, os apelantes que alegam a nulidade do processo por falta de distribuição, de fixação dos pontos controvertidos e distribuição dos ônus da prova, peticionam, folhas 483 a 487, peticionam dizendo o seguinte: da fixação dos pontos controvertidos, Conforme Certidão de Folhas 460, a parte autora, apelante, não foi intimada para especificar os pontos controvertidos e provas, passando a formulá-los neste ato.

E pede...diz: “quando o prédio existente no terreno usucapião foi construído, se houve alteração de limites, se desde a construção os requerentes possuem posse mansa e pacífica, se estão presentes os requisitos para posse através da usucapião e se os contestantes tinham ciência da propriedade do terreno usocapiano.

Em seguida, passam as provas, especificação de provas, isso já final da instrução, e dizem: “pugna inicialmente pela utilização da prova emprestada, é a prova testemunhal produzida na ação reivindicatória, essa prova emprestada foi deferida, e pugna também, caso Vossa Excelência entenda necessário, pela produção de prova testemunhal com rol que já foi apresentado”.

Ou seja, ele se dá por satisfeito com as testemunhas ouvidas e atribui ao juízo a necessidade de uma eventual dilação probatória.

Antes posto ratifica os pedidos que foram feitos e pugna pela condenação dos

requeridos.

Bom, ao que nós vimos aqui, não procede a alegação de ausência de fixação de ponto controvertido.

Em segundo lugar, a jurisprudência do STJ, e desta casa aqui também, é pacífica no sentido de que a ausência de fixação formal de pontos controvertidos só gera nulidade quando é demonstrado prejuízo. E aqui, Excelências, nenhum prejuízo foi sequer apontado. Houve ampla instrução com provas documentais, testemunhais, prova emprestada deferida, impugnações, manifestação em réplica, memoriais. Ou seja, a parte exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

E o terceiro e último ponto, no aspecto processual, é o seguinte. Nas ações de usucapião, os pontos controvertidos decorrem da lei. O artigo 1.238 do Código Civil define os requisitos, de modo que não cabe ao magistrado definir quais seriam os pontos controvertidos numa ação de usucapião. A lei diz que é necessária a comprovação da posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
e pelo prazo legal.

Ou seja, não há necessidade do magistrado distribuir ônus de prova se a comprovação mínima do usucapião parte de requisitos legais.

Então, Excelências, em relação à nulidade do procedimento, nós não vemos assim. Entendemos que foi oportunizada à parte a ampla defesa, no primeiro grau, ela produziu todas as provas que entendeu necessárias, e nós estamos pedindo nesse ponto a manutenção da sentença.

Agora, em relação ao mérito, eu só trago dois pontos.

Primeiro, eu queria apontar aqui que os únicos documentos que foram produzidos pelo apelante foram os seus atos constitutivos e uma declaração de conclusão de obra que acompanhou a petição inicial. Essa foi toda a produção de prova documental numa ação de usucapião.

E isso nos leva à necessidade de apreciar aqui o tempo da posse, porque a apelante alega essa posse desde 1987, mas os documentos oficiais dizem o contrário.

Vejam, o projeto para a construção do estabelecimento do apelante foi aprovado em 1986, e previa a construção apenas sobre o setor B, que é de propriedade do apelante.

Então tem um croqui nos autos, claro, demonstrando que a construção se daria sobre uma área designada como setor B.

O habite-se, que foi emitido depois da construção, no finalzinho do ano de 1987, emitido após vistorias, confirmou que a construção estava de acordo com o projeto original, ou seja, tudo o que foi construído no ano de 1987 estava no terreno do apelante e que não havia ocupação alguma na área usocapienda naquela época.

Esses documentos (projeto, alvará, vistoria, habite-se) são atos administrativos com presunção de verdade, e demonstram que a ocupação da área dos apelados ocorreu posteriormente. Agora, caberia demonstrar quando. E sem a definição do termo inicial da posse, não se pode aferir o prazo legal para fim de uso campeão.

E as alterações posteriores nos acessos do imóvel, que se deram sobre essa área que nós estamos tratando aqui, não tem data certa nos autos.

Algumas testemunhas chegaram até a dizer que sempre foi assim, mas... desde que foi construído, e tudo mais, mas de forma genérica e contrária aos documentos que estão nos autos.

E o artigo 371 do CPC exige que o juiz aprecie a prova de acordo com a experiência comum e a razoabilidade. E essas declarações genéricas, proferidas pelas testemunhas, não podem prevalecer sobre documentos públicos.

Mesmo que nós tomássemos essas falas das testemunhas como verdadeiras, nenhuma delas soube precisar a data que teve início a posse.

De modo que não é possível estabelecer essa data inicial.

Ainda quanto à qualidade da posse, que é o meu segundo e último ponto no mérito, não foi possível a demonstração de
animus domini
com todo respeito.

Veja: o IPTU foi pago pelos apelados; não há comprovação de manutenção ou uso típico de proprietário, por exemplo, junto à municipalidade; não tem foto, nenhuma foto; não tem imagem aérea; não tem imagem satélite; não tem prova documental dessa ocupação mansa e contínua, nenhuma prova documental dessa ocupação foi juntada aos autos.

E foram os próprios apelados, e não a Becar, empresa apelante, que foram notificados pela Prefeitura para regularizar a ocupação, adequando o estabelecimento ao PDU.

Então, Excelências, eu acho que com isso está claro que não houve prova nem do tempo e nem da qualidade da posse, a posse
usocapione
, que seria necessário para aquisição originária de propriedade, nesse caso.

E, por fim, ficou consignado na sentença, inclusive, que a improcedência decorre dessa ausência de provas.

Vejam, eu repiso, todas as provas solicitadas foram deferidas. Todas as provas que foram solicitadas foram deferidas. E, ainda assim, não foi possível comprovar a usucapião, ou os requisitos para usucapião.

E a sentença trata disso da seguinte maneira: “Com o acervo documental assim, a autora não comprovou os fatos atinentes à posse, o seu exercício, notadamente o seu termo inicial, e o tempo sem interrupção, com o ânimo de dono”.

Exatamente por isso que nós estamos pedindo a manutenção da sentença de primeiro grau na ação de usucapião.

Já na ação reivindicatória, nós também pedimos a sua manutenção, foi corretamente julgada, foi comprovada a propriedade por meio do registro no RGI, e a própria Becar reconheceu a ausência de justo título quando assumiu que ocupou o terreno Portanto, nós também pedimos a manutenção dessa sentença.

Então, nós estamos pedindo o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença.

Peço desculpas por me alongar.

Agradeço a atenção de todos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-
Eminente Presidente, diante das falas dos doutos advogados, dr. Luiz Alberto e dr. Pizzol, eu vou pedir respeitosamente o retorno dos autos com as notas taquigráficas das falas.

Obrigado.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

27/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. contra sentença de id 9692702, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9692707), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão reivindicatória deduzida por Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedida, no curso do processo, por seus herdeiros ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, para imitir os requerentes, aqui Apelados, na posse do imóvel registrado sob a matrícula 18.302, livro 2/C-E, do CRGI da Comarca de Guarapari/ES, e determinar que a parte requerida, ora Apelante, proceda à sua desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.

Por reputar configurada a sucumbência mínima dos Apelados, o douto Juízo
a

quo

ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 9692711), argui a Apelante, prefacialmente, suposta nulidade da sentença em virtude de irregular saneamento do feito, posto não ter havido
“
a

n
e
cessária

distr
i
buição

do

ônus

da

prova,

m
uito

menos

a

fixação

dos

pontos

contro
v
ertidos

sobre

os

qua
i
s

recairiam

a

at
i
vidade

probatória
”
, sem as quais
“
não

há

como

garantir

à

parte

a

quem

in
c
umbia

o

ônus

a

oportunidade

de

apresentar

suas

provas
”

(p. 08).

Aduz, o mérito, haver
“farta p
r
ova

documental,

assim

como

p
r
ova

oral”

(p. 15), a demonstrar que exerce posse mansa e pacífica, desde 1987, sobre o imóvel litigioso, compreendido no complexo da edificação do “Motel Carinhoso”, à qual se opôs a Sra. Neuza Maria Salvador Ferreira somente em 2010, com o ajuizamento da vertente ação reivindicatória, motivo pelo qual haveria de ser reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade em seu favor.

Sustenta, ademais,
“que

não

houve

intu
i
to

p
r
otelatório

com

a

oposição

dos

aclaratór
i
os”

contra a sentença,
“mas,

tão

somente,

a

oposição

de

um

r
ecurso

legalmente

p
r
evisto

com

o

intuito

de

p
r
equestionar

a

matéria

em

deba
t
e,

o

que,

por

c
erto,

deve

a
f
astar

a

condenação

da

r
ecor
r
ente

ao

pagamento

de

multa”

(p. 24).

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que a sentença fustigada seja anulada,
“possibilitando

o

r
etorno

dos

autos

à

Instância

de

orig
e
m

para

que

seja

r
ealizado

o

d
e
vido

saneamento,

com

a

de
f
inição

ace
r
ca

do

ônus

p
r
obatório,

de
l
imitação

dos

pontos

cont
r
overtidos

e

a

consequente

especif
i
cação

das

p
r
ovas

a

se
r
em

p
r
oduzidas”

(id 9692711, p. 14).

Protesta, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a desconstituição da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9692719, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Ao apreciar o mérito do recurso interposto pelo banco Apelante nos autos

da ação de usucapião n.º 0009833- 2009.8.08.0021, associada ao presente feito, cheguei à conclusão de que a sentença impugnada, por intermédio da qual o douto Juízo
a

quo

julgou simultaneamente ambas as demandas, padece de nulidade decorrente de indevido cerceamento de defesa, caracterizado pela falta de expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório após o encerramento definitivo da etapa postulatória, conforme previsto no artigo 357, do Código de Processo Civil.

Considerando que o julgamento do apelo associado à vertente insurgência há de ser consumado nesta mesma sessão de julgamento, resta pronunciar, nestes autos, a perda do objeto recursal.

Posto isso, julgo prejudicado o recurso em apreço.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, registro que em sessão pretérita pedi vista desta ação de usucapião (0009833-68.2009.8.08.0021), bem como da ação reivindicatória de nº 0013166-91.2010.8.08.0021, ambas envolvendo o mesmo objeto, um terreno situado no Centro do Município de Guarapari/ES, hoje ocupado pela Becar Petróleo Ltda.

Na sentença, o togado primevo julgou improcedente a usucapião proposta pela Becar Petróleo Ltda, tendo em vista a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e, ato contínuo, acolheu o pleito reivindicatório de Andressa Salvador Ferreira e Outros.

Em sede de apelação cível, o eminente Relator, Des. Subst. Aldary Nunes Junior, entendeu por bem anular a sentença objurgada por considerar que a ausência de saneamento do feito e, por óbvio, de fixação dos pontos controvertidos, seria um erro de procedimento capaz de causar prejuízo a autora/apelante, já que a ação foi julgada improcedente por ausência de provas. Assim, ambas as ações tiveram a sentença anulada, com determinação de retorno à origem.

Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Pois bem.

Inicio a exposição das minhas razões de decidir já rogando as vênias necessárias ao nobre Des. Subst. Aldary Nunes Junior, uma vez que, após analisar o caso em tela, alcanço conclusão diversa daquela trilhada por Sua Excelência.

Explico.

Quanto ao despacho saneador, não olvidando da sua importância do bojo da marcha processual, fato é que sua ausência não conduz, por si só, à nulidade do processo.

Ao julgador cabe a avaliação acerca dos elementos de prova já produzidos e da suficiência deles para o deslinde da controvérsia. E no caso em tela foi dedicado um capítulo inteiro da sentença (item III – id. 9692458) para esclarecer acerca da utilização da prova emprestada, tema que já havia sido debatido entre as partes anteriormente, bem como sobre o livre convencimento motivado e a suficiência de elementos para o julgamento das ações em comento (usucapião e reivindicatória), afastando eventual nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência a seguir:

“[...]2. A falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia.[...](AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Demais disso, reforça o entendimento pela inexistência de nulidade o fato de ter sido prolatada uma decisão em fls. 492/493 que, embora não nominada como saneadora, foi dedicada a dirimir questões processuais pendentes do processo, como gratuidade de justiça, nulidade de citação e produção de provas.

Inclusive, nessa decisão houve a homologação da renúncia do pedido de produção de prova pericial requerida pelos réus da ação de usucapião, fato não questionado posteriormente pela ora apelante, demonstrando a sua aquiescência com o que já havia sido produzido.

Some-se ao que já fora dito o fato de que uma nulidade somente poderá ser declarada quando restar demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que a alega.

In casu
, no capítulo recursal dedicado a nulidade da sentença, a recorrente apenas discorre sobre o vício de procedimento, trazendo inúmeros precedentes sobre o tema, sem, contudo, demonstrar de que maneira a ausência da prolação da decisão saneadora e da fixação dos pontos controvertidos poderia prejudicá-la e, ainda, sem indicar qual seria o elemento de prova contundente para a demonstração do seu direito e que estaria pendente de realização.

Para ilustrar o referido entendimento, trago à baila o aresto a seguir:

“[...]A parte embargante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre provas, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.[...] (TJES, Apelação Cível 5001135-34.2022.8.08.0020, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/06/2025)

Como se observa, não há qualquer prejuízo que justifique a nulidade da sentença, mormente considerando que as ações em tela datam de 2009 e 2010, ou seja, já se arrastam no tempo por cerca de quinze anos sem solução e devolvê-las a origem teria o condão de prejudicar ainda mais as partes, que ficariam sem a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva.

Assim, penso que não deve ser anulada a sentença.

Firmada essa premissa e avançando na questão de mérito propriamente dita, concluo que o édito sentencial deve ser mantido.

Isto, porque, como consignado na origem, a autora da ação de usucapião não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do que determina o artigo 373, I, do CPC.

Segundo o artigo 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Já o parágrafo único do referido dispositivo reduz o tempo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ocorre que dos elementos de prova produzidos, com os quais restou satisfeita a autora/apelante na instância primeva, não há comprovação da edificação/ocupação do terreno em discussão por prazo igual ou superior a dez anos.

Embora a autora alegue que esteja na posse do bem há mais de 30 anos, tal afirmação não encontra eco nos autos.

O imóvel cuja propriedade registral pertence a autora é vizinho da porção de terra discutida nestes autos e quanto a ele não há controvérsia atinente ao tempo de ocupação, sendo indene de dúvidas que o seu estabelecimento, conhecido como “Motel Carinhoso” existe há muito naquele local.

Ocorre que dos depoimentos contidos nos autos, requeridos a título de prova emprestada pela própria autora/apelante, colhe-se que a alteração da construção do muro do estabelecimento acima citado apenas avançou para o imóvel vizinho (RGI - inscrição 18.302, ficha 126), integrando-o ao que já era de sua propriedade, entre os anos de 2004 e 2005, portanto, não alcançando o prazo de usucapião ao tempo da propositura da ação em 2009, o que ainda é reforçado pela existência de oposição dos proprietários do bem em discussão, materializado com o manejo da ação reivindicatória no ano de 2010.

Nesse sentido são os arestos a seguir:

“[...]EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de usucapião extraordinário foi afastada devido à ausência de prova inequívoca de posse contínua e qualificada desde 1995, sendo os documentos apresentados pela apelante datados entre 2008 e 2010, e os depoimentos testemunhais contraditórios.
[...] (TJES, Apelação Cível 0017818-60.2016.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Publicado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a “usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP).[...] (TJES, Apelação Cível 0000659-48.2007.8.08.0007, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 30/11/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PRESENTES - ART. 1.242, DO CÓDIGO CIVIL. – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos insculpidos no art. 1.238, caput ou parágrafo único, do Código Civil - quais sejam, a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini); d) desnecessidade de justo título e boa-fé -, reconhecer-se-á a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.
(Apelação Cível 0007366-02.2016.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 17/10/2024)

Lado outro, quanto a ação reivindicatória, penso que restaram demonstrados os seus requisitos, como a propriedade registral, o imóvel individualizado e, em razão do desfecho na ação de usucapião, a posse injusta, nos moldes em que registrado pelo julgador singular.

No que tange à ação reivindicatória, verifico que a recorrente pouco tangenciou sobre a questão, defendendo precipuamente o seu intento quanto a usucapião, razão pela qual maiores elucubrações são despiciendas quanto ao tema neste momento.

Diante dessas razões, rogando vênia ao eminente Relator, entendo por bem conhecer de ambos os apelos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada tal como proferida (usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021 e reivindicatória nº 0013166-91.2010.8.08.0021).

Majoro em 2% os honorários de sucumbência em ambas as ações, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento estendido deste processo.

Os autos seguirão com vista ao gabinete de Sua Excelência.

*

s
wa
*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a usucapião proposta pela Becar Petróleo Ltda, tendo em vista a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e, ato contínuo, acolheu o pleito reivindicatório de Andressa Salvador Ferreira e Outros.

O nobre relator
Des. Convocado Aldary Nunes Junior
concluiu pela nulidade da sentença, face a ausência de fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, na forma do artigo 357, do CPC.

O que foi acompanhado pelo Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

A divergência foi inaugurada pela ilustre
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
que concluiu pela ausência de nulidade da sentença, vez que a parte não indicou os elementos de provas que pretendia produzir e que não fora realizado pelo não saneamento; e no mérito, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência.

Com isso, os autos vieram conclusos para apreciação do recurso, na forma do artigo 942, do CPC.

Feitas essas considerações iniciais
, cumpre registrar que, embora reconheça a precisão analítica do voto proferido pelo eminente Relator ao identificar a ausência formal de despacho saneador e a omissão na definição dos pontos controvertidos, entendo que tais vícios processuais não se revestem, no caso concreto, da gravidade necessária à decretação de nulidade da sentença, porquanto ausente demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente.

Inicialmente, é necessário sublinhar que o processo em exame tramitou de forma regular sob o crivo do contraditório, tendo as partes sido intimadas e se manifestado sobre as provas produzidas, inclusive aquelas emprestadas dos autos conexos.

Extrai-se dos autos que a instrução processual ocorreu nos autos da ação de usucapião 0009833-68.2009.8.08.0021, sendo proferido despacho nestes autos às fls. 354 e 361 acerca do encerramento da instrução processual, contra os quais a parte não se insurgiu.

Tal circunstância, somada ao comportamento processual das partes, evidencia aquiescência tácita quanto à suficiência da instrução, afastando a alegada ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a ausência de despacho saneador não implica nulidade do processo quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, e não há demonstração de prejuízo efetivo à parte que alega o vício.

Nesse sentido, cito como paradigma o julgamento do AgInt no AREsp 2.559.897/PI, relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no qual se assentou que a falta de saneamento processual não compromete a validade da sentença quando a lide estiver madura e instruída de forma adequada.

No presente caso, a recorrente deixou de indicar, de forma concreta e específica, qual prova essencial deixaria de ser produzida em virtude da alegada omissão, limitando-se a sustentar genericamente a existência de cerceamento de defesa.

A argumentação exposta carece da necessária demonstração do nexo entre o alegado vício formal e o efetivo comprometimento do exercício do contraditório, razão pela qual incide o princípio do “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual a nulidade processual somente se configura mediante a demonstração inequívoca de prejuízo.

Adiante, no que se refere ao mérito da controvérsia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos não respalda a pretensão de reconhecimento da usucapião extraordinária alegada pela apelante. Com efeito, as provas documentais e orais produzidas — inclusive aquelas requeridas como prova emprestada — demonstram que a incorporação do imóvel objeto da matrícula nº 18.302 ao terreno vizinho de propriedade da autora se deu por meio de modificação no muro apenas por volta dos anos de 2004 e 2005, não perfazendo o lapso temporal mínimo exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil até a propositura da ação, que se deu em 2009.

Ademais, há elementos claros e inequívocos de interrupção da posse, consubstanciados na oposição expressa dos proprietários registrados — ora apelados — materializada no ajuizamento da ação reivindicatória em 2010. Tal circunstância, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, rompe a continuidade da posse e afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, conforme se extrai, por analogia, do REsp 1.644.897/SP.

Não bastasse isso, a apelante não logrou demonstrar o exercício de posse com
animus domini
sobre o bem, tampouco comprovou o uso habitual, a moradia ou a realização de obras ou serviços produtivos na área litigiosa, que justifiquem a redução do prazo aquisitivo para dez anos, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. O que se verifica, ao contrário, é a mera detenção de fato sobre porção contígua ao imóvel já de sua titularidade, sem configuração de posse qualificada, contínua, pacífica e com ânimo de dono.

No tocante à ação reivindicatória, restaram preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento do direito de reaver a posse: (i) a propriedade registrada em nome dos autores; (ii) a individualização do imóvel, conforme certidão de matrícula juntada aos autos; e (iii) a posse injusta exercida pela apelante, já afastada a alegação de usucapião. A sentença, nesse ponto, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, por refletir adequadamente a relação jurídico-material estabelecida nos autos.

Por tais razões, rogando vênias ao eminente relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós
, para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA em razão da sentença que julgou procedente a presente Ação Reivindicatória movida por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, herdeiros de NEUZA MARIA SALVADOR FERREIRA, determinando a desocupação do imóvel descrito na matrícula 18.302 do CRGI de Guarapari/ES.

O MM Juiz acolheu o pedido autoral, julgando parcialmente procedente a pretensão reivindicatória, reconhecendo a propriedade dos autores e a posse injusta da ré, com a consequente condenação da requerida à desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando inicialmente a nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora, ausência de fixação dos pontos controvertidos e de distribuição do ônus da prova. No mérito, argumentou que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1987, integrando o terreno ao complexo do empreendimento “Motel Carinhoso”, motivo pelo qual defendeu o reconhecimento da prescrição aquisitiva, e, por conseguinte, a improcedência do pedido reivindicatório.

A presente demanda tramita em apensamento à Ação de Usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021, que versa sobre o mesmo bem e as mesmas partes, embora invertidas em suas posições processuais. Diante disso, e considerando que ambos os feitos foram julgados de maneira simultânea pelo juízo
a quo
, o exame de um interfere diretamente no desfecho do outro.

Conforme já manifestei em voto-vista lançado nos autos da Ação de Usucapião, acompanhei o eminente Relator por também reconhecer a nulidade da sentença de improcedência do pedido usucapiendo.

Não se trata, pois, de formalismo excessivo ou inócuo, mas de garantia processual indispensável à parte, cujo direito foi julgado improcedente exatamente sob a justificativa de ausência de prova satisfatória – o que revela manifesta violação à paridade de armas e ao devido processo legal.

Nessa linha, reconhecido o vício processual insanável, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo o feito ser devolvido ao juízo de origem para regular saneamento, instrução e novo julgamento.

Assim, pelas mesmas razões de fato e de direito expendidas na Ação de Usucapião — notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade processual — por coerência e identidade material entre os fundamentos das demandas apensadas, também acompanho integralmente o voto de relatoria lançado na presente ação.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias aos que se manifestaram de forma diversa, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013166-91.2010.8.08.0021
APELANTE: BECAR PETRÓLEO LTDA.
APELADOS: ANDRESSA SALVADOR FERREIRA e OUTROS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA. contra sentença de id 9692702, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 9692707), da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão reivindicatória deduzida por Neuza Maria Salvador Ferreira, sucedida, no curso do processo, por seus herdeiros ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, para imitir os requerentes, aqui Apelados, na posse do imóvel registrado sob a matrícula 18.302, livro 2/C-E, do CRGI da Comarca de Guarapari/ES, e determinar que a parte requerida, ora Apelante, proceda à sua desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.

Por reputar configurada a sucumbência mínima dos Apelados, o douto Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 9692711), argui a Apelante, prefacialmente, suposta nulidade da sentença em virtude de irregular saneamento do feito, posto não ter havido
“
a necessária distribuição do ônus da prova, muito menos a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais recairiam a atividade probatória
”
, sem as quais
“
não há como garantir à parte a quem incumbia o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”
(p. 08).

Aduz, no mérito, haver
“farta prova documental, assim como prova oral”
(p. 15), a demonstrar que exerce posse mansa e pacífica, desde 1987, sobre o imóvel litigioso, compreendido no complexo da edificação do “Motel Carinhoso”, à qual se opôs a Sra. Neuza Maria Salvador Ferreira somente em 2010, com o ajuizamento da vertente ação reivindicatória, motivo pelo qual haveria de ser reconhecida a prescrição aquisitiva da propriedade em seu favor.

Sustenta, ademais,
“
que não houve intuito protelatório com a oposição dos aclaratórios”
contra a sentença,
“mas, tão somente, a oposição de um recurso legalmente previsto com o intuito de prequestionar a matéria em debate, o que, por certo, deve afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa”
(p. 24).

Sob tais argumentos, pugna a Apelante pelo provimento do recurso para que a sentença fustigada seja anulada,
“
possibilitando o retorno dos autos à Instância de origem para que seja realizado o devido saneamento, com a definição acerca do ônus probatório, delimitação dos pontos controvertidos e a consequente especificação das provas a serem produzidas
”
(id 9692711, p. 14).

Protesta, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a desconstituição da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 9692719, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Ao apreciar o mérito do recurso interposto pelo banco Apelante nos autos da ação de usucapião n.º 0009833-68.2009.8.08.0021, associada ao presente feito, cheguei à conclusão de que a sentença impugnada, por intermédio da qual o douto Juízo
a quo
julgou simultaneamente ambas as demandas, padece de nulidade decorrente de indevido cerceamento de defesa, caracterizado pela falta de expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório após o encerramento definitivo da etapa postulatória, conforme previsto no artigo 357, do Código de Processo Civil.

Considerando que o julgamento do apelo associado à vertente insurgência há de ser consumado nesta mesma sessão de julgamento, resta pronunciar, nestes autos, a perda do objeto recursal.

Posto isso, julgo prejudicado o recurso em apreço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BECAR PETRÓLEO LTDA em razão da sentença que julgou procedente a presente Ação Reivindicatória movida por ANDRESSA SALVADOR FERREIRA, RILDO SALVADOR FERREIRA e RODRIGO SALVADOR FERREIRA, herdeiros de NEUZA MARIA SALVADOR FERREIRA, determinando a desocupação do imóvel descrito na matrícula 18.302 do CRGI de Guarapari/ES.

O MM Juiz acolheu o pedido autoral, julgando parcialmente procedente a pretensão reivindicatória, reconhecendo a propriedade dos autores e a posse injusta da ré, com a consequente condenação da requerida à desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando inicialmente a nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora, ausência de fixação dos pontos controvertidos e de distribuição do ônus da prova. No mérito, argumentou que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1987, integrando o terreno ao complexo do empreendimento “Motel Carinhoso”, motivo pelo qual defendeu o reconhecimento da prescrição aquisitiva, e, por conseguinte, a improcedência do pedido reivindicatório.

A presente demanda tramita em apensamento à Ação de Usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021, que versa sobre o mesmo bem e as mesmas partes, embora invertidas em suas posições processuais. Diante disso, e considerando que ambos os feitos foram julgados de maneira simultânea pelo juízo
a quo
, o exame de um interfere diretamente no desfecho do outro.

Conforme já manifestei em voto-vista lançado nos autos da Ação de Usucapião, acompanhei o eminente Relator por também reconhecer a nulidade da sentença de improcedência do pedido usucapiendo.

Não se trata, pois, de formalismo excessivo ou inócuo, mas de garantia processual indispensável à parte, cujo direito foi julgado improcedente exatamente sob a justificativa de ausência de prova satisfatória – o que revela manifesta violação à paridade de armas e ao devido processo legal.

Nessa linha, reconhecido o vício processual insanável, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo o feito ser devolvido ao juízo de origem para regular saneamento, instrução e novo julgamento.

Assim, pelas mesmas razões de fato e de direito expendidas na Ação de Usucapião — notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade processual — por coerência e identidade material entre os fundamentos das demandas apensadas, também acompanho integralmente o voto de relatoria lançado na presente ação.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias aos que se manifestaram de forma diversa, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Eminentes Pares, registro que a matéria objeto desta demanda fora dirimida nos autos da ação de usucapião de nº 0009833-68.2009.8.08.0021, a qual está conexa, o que exigiu o enfrentamento conjunto dos apelos.

Sendo assim, colaciono a partir de então a minha manifestação:

Em sessão pretérita pedi vista desta ação de usucapião (0009833-68.2009.8.08.0021), bem como da ação reivindicatória de nº 0013166-91.2010.8.08.0021, ambas envolvendo o mesmo objeto, um terreno situado no Centro do Município de Guarapari/ES, hoje ocupado pela Becar Petróleo Ltda.

Na sentença, o togado primevo julgou improcedente a usucapião proposta pela Becar Petróleo Ltda, tendo em vista a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e, ato contínuo, acolheu o pleito reivindicatório de Andressa Salvador Ferreira e Outros.

Em sede de apelação cível, o eminente Relator, Des. Subst. Aldary Nunes Junior, entendeu por bem anular a sentença objurgada por considerar que a ausência de saneamento do feito e, por óbvio, de fixação dos pontos controvertidos, seria um erro de procedimento capaz de causar prejuízo a autora/apelante, já que a ação foi julgada improcedente por ausência de provas. Assim, ambas as ações tiveram a sentença anulada, com determinação de retorno à origem.

Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

Pois bem.

Inicio a exposição das minhas razões de decidir já rogando as vênias necessárias ao nobre Des. Subst. Aldary Nunes Junior, uma vez que, após analisar o caso em tela, alcanço conclusão diversa daquela trilhada por Sua Excelência.

Explico.

Quanto ao despacho saneador, não olvidando da sua importância do bojo da marcha processual, fato é que sua ausência não conduz, por si só, à nulidade do processo.

Ao julgador cabe a avaliação acerca dos elementos de prova já produzidos e da suficiência deles para o deslinde da controvérsia. E no caso em tela foi dedicado um capítulo inteiro da sentença (item III – id. 9692458) para esclarecer acerca da utilização da prova emprestada, tema que já havia sido debatido entre as partes anteriormente, bem como sobre o livre convencimento motivado e a suficiência de elementos para o julgamento das ações em comento (usucapião e reivindicatória), afastando eventual nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência a seguir:

“
[...]2. A falta de despacho saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação controvérsia.[...](AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Demais disso, reforça o entendimento pela inexistência de nulidade o fato de ter sido prolatada uma decisão em fls. 492/493 que, embora não nominada como saneadora, foi dedicada a dirimir questões processuais pendentes do processo, como gratuidade de justiça, nulidade de citação e produção de provas.

Inclusive, nessa decisão houve a homologação da renúncia do pedido de produção de prova pericial requerida pelos réus da ação de usucapião, fato não questionado posteriormente pela ora apelante, demonstrando a sua aquiescência com o que já havia sido produzido.

Some-se ao que já fora dito o fato de que uma nulidade somente poderá ser declarada quando restar demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que a alega.

In casu
, no capítulo recursal dedicado a nulidade da sentença, a recorrente apenas discorre sobre o vício de procedimento, trazendo inúmeros precedentes sobre o tema, sem, contudo, demonstrar de que maneira a ausência da prolação da decisão saneadora e da fixação dos pontos controvertidos poderia prejudicá-la e, ainda, sem indicar qual seria o elemento de prova contundente para a demonstração do seu direito e que estaria pendente de realização.

Para ilustrar o referido entendimento, trago à baila o aresto a seguir:

“
[...]A parte embargante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre provas, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.[...] (TJES, Apelação Cível 5001135-34.2022.8.08.0020, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/06/2025)

Como se observa, não há qualquer prejuízo que justifique a nulidade da sentença, mormente considerando que as ações em tela datam de 2009 e 2010, ou seja, já se arrastam no tempo por cerca de quinze anos sem solução e devolvê-las a origem teria o condão de prejudicar ainda mais as partes, que ficariam sem a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva.

Assim, penso que não deve ser anulada a sentença.

Firmada essa premissa e avançando na questão de mérito propriamente dita, concluo que o édito sentencial deve ser mantido.

Isto, porque, como consignado na origem, a autora da ação de usucapião não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do que determina o artigo 373, I, do CPC.

Segundo
o artigo 1.23
8 do Código Civ
il,
a
quele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Já o parágrafo único do referido dispositivo reduz o tempo para dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Ocorre que dos elementos de prova produzidos, com os quais restou satisfeita a autora/apelante na instância primeva, não há comprovação da edificação/ocupação do terreno em discussão por prazo igual ou superior a dez anos.

Embora a autora alegue que esteja na posse do bem há mais de 30 anos, tal afirmação não encontra eco nos autos.

O imóvel cuja propriedade registral pertence a autora é vizinho da porção de terra discutida nestes autos e quanto a ele não há controvérsia atinente ao tempo de ocupação, sendo indene de dúvidas que o seu estabelecimento, conhecido como “Motel Carinhoso” existe há muito naquele local.

Ocorre que dos depoimentos contidos nos autos, requeridos a título de prova emprestada pela própria autora/apelante, colhe-se que a alteração da construção do muro do estabelecimento acima citado apenas avançou para o imóvel vizinho (RGI - inscrição 18.302, ficha 126), integrando-o ao que já era de sua propriedade, entre os anos de 2004 e 2005, portanto, não alcançando o prazo de usucapião ao tempo da propositura da ação em 2009, o que ainda é reforçado pela existência de oposição dos proprietários do bem em discussão, materializado com o manejo da ação reivindicatória no ano de 2010.

Nesse sentido são os arestos a seguir:

“
[...]EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de usucapião extraordinário foi afastada devido à ausência de prova inequívoca de posse contínua e qualificada desde 1995, sendo os documentos apresentados pela apelante datados entre 2008 e 2010, e os depoimentos testemunhais contraditórios.
[...] (TJES, Apelação Cível 0017818-60.2016.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Publicado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE E TEMPO COMO REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento da usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC, depende da existência de apenas dois requisitos, o tempo e a posse. No mesmo sentido o entendimento do c. STJ, para quem a “usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé”
(REsp n. 1.644.897/SP).[...] (TJES, Apelação Cível 0000659-48.2007.8.08.0007, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 30/11/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PRESENTES - ART. 1.242, DO CÓDIGO CIVIL. – RECURSO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos insculpidos no art. 1.238, caput ou parágrafo único, do Código Civil - quais sejam, a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini); d) desnecessidade de justo título e boa-fé -, reconhecer-se-á a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.
(Apelação Cível 0007366-02.2016.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 17/10/2024)

Lado outro, quanto a ação reivindicatória, penso que restaram demonstrados os seus requisitos, como a propriedade registral, o imóvel individualizado e, em razão do desfecho na ação de usucapião, a posse injusta, nos moldes em que registrado pelo julgador singular.

No que tange a ação reivindicatória, verifico que a recorrente pouco tangenciou sobre a questão, defendendo precipuamente o seu intento quanto a usucapião, razão pela qual maiores elucubrações são despiciendas quanto ao tema neste momento.

Diante dessas razões, rogando vênia ao eminente Relator, entendo por bem conhecer de ambos os apelos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada tal como proferida (usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021 e reivindicatória nº 0013166-91.2010.8.08.0021).

Majoro em 2% os honorários de sucumbência em ambas as ações, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013166-91.2010.8.08.0021

APELANTE:
BECAR PETRÓLEO LTDA

APELAD
O
S
:
ANDRESSA SALVADOR FERREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VISTA

T
écnica de Julgamento

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou improcedente a usucapião proposta pela Becar Petróleo Ltda, tendo em vista a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e, ato contínuo, acolheu o pleito reivindicatório de Andressa Salvador Ferreira e Outros.

O
nobre
relator
Des.
Convocado Aldary Nunes Junior
concluiu pela nulidade da sentença, face a ausência de fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, na forma do artigo 357, do CPC.

O que foi acompanhado pelo Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

A divergência foi inaugurada pela
ilustre
Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
que
concluiu
pela ausência de nulidade da sentença, vez que a parte não indicou os elementos de provas que pretendia produzir e que não fora realizado pelo não saneamento; e no mérito, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência.

Com isso, os autos vieram conclusos para apreciação do recurso, na forma do artigo 942, do CPC.

Feitas essas considerações iniciais
, cumpre registrar que, embora reconheça a precisão analítica do voto proferido pelo eminente Relator ao identificar a ausência formal de despacho saneador e a omissão na definição dos pontos controvertidos, entendo que tais vícios processuais não se revestem, no caso concreto, da gravidade necessária à decretação de nulidade da sentença, porquanto ausente demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente.

Inicialmente, é necessário sublinhar que o processo em exame tramitou de forma regular sob o crivo do contraditório, tendo as partes sido intimadas e se manifestado sobre as provas produzidas, inclusive aquelas emprestadas dos autos conexos.

Extrai-se dos autos que a instrução processual ocorreu nos autos da ação de usucapião 0009833-68.2009.8.08.0021, sendo proferido despacho nestes autos às fls. 354 e 361 acerca do encerramento da instrução processual, contra os quais a parte não se insurgiu.

Tal circunstância, somada ao comportamento processual das partes, evidencia aquiescência tácita quanto à suficiência da instrução, afastando a alegada ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a ausência de despacho saneador não implica nulidade do processo quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, e não há demonstração de prejuízo efetivo à parte que alega o vício.

Nesse sentido, cito como paradigma o julgamento do AgInt no AREsp 2.559.897/PI, relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no qual se assentou que a falta de saneamento processual não compromete a validade da sentença quando a lide estiver madura e instruída de forma adequada.

No presente caso, a recorrente deixou de indicar, de forma concreta e específica, qual prova essencial deixaria de ser produzida em virtude da alegada omissão, limitando-se a sustentar genericamente a existência de cerceamento de defesa.

A argumentação exposta carece da necessária demonstração do nexo entre o alegado vício formal e o efetivo comprometimento do exercício do contraditório, razão pela qual incide o princípio do “
pas de nullité sans grief
”, segundo o qual a nulidade processual somente se configura mediante a demonstração inequívoca de prejuízo.

Adiante, n
o que se refere ao mérito da controvérsia, verifico que o conjunto probatório constante dos autos não respalda a pretensão de reconhecimento da usucapião extraordinária alegada pela apelante. Com efeito, as provas documentais e orais produzidas — inclusive aquelas requeridas como prova emprestada — demonstram que a incorporação do imóvel objeto da matrícula nº 18.302 ao terreno vizinho de propriedade da autora se deu por meio de modificação no muro apenas por volta dos anos de 2004 e 2005, não perfazendo o lapso temporal mínimo exigido pelo artigo 1.238 do Código Civil até a propositura da ação, que se deu em 2009.

Ademais, há elementos claros e inequívocos de interrupção da posse, consubstanciados na oposição expressa dos proprietários registrados — ora apelados — materializada no ajuizamento da ação reivindicatória em 2010. Tal circunstância, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, rompe a continuidade da posse e afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva, conforme se extrai, por analogia, do REsp 1.644.897/SP.

Não bastasse isso, a apelante não logrou demonstrar o exercício de posse com
animus domini
sobre o bem, tampouco comprovou o uso habitual, a moradia ou a realização de obras ou serviços produtivos na área litigiosa, que justifiquem a redução do prazo aquisitivo para dez anos, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. O que se verifica, ao contrário, é a mera detenção de fato sobre porção contígua ao imóvel já de sua titularidade, sem configuração de posse qualificada, contínua, pacífica e com ânimo de dono.

No tocante à ação reivindicatória, restaram preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento do direito de reaver a posse: (i) a propriedade registrada em nome dos autores; (ii) a individualização do imóvel, conforme certidão de matrícula juntada aos autos; e (iii) a posse injusta exercida pela apelante, já afastada a alegação de usucapião. A sentença, nesse ponto, não merece reparos, devendo ser mantida integralmente, por refletir adequadamente a relação jurídico-material estabelecida nos autos.

Por tais razões,
rogando vênias
ao eminente relator,
acompanho
integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós
, para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ